Tribunal: TJDFT
Processo: 0715701-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Número do processo: 0715701-90.2020.8.07.0000 AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando o teor das manifestações de id 17943625 e 18782969, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para competente parecer, nos termos do despacho de id 17100553. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator